Tribunal: TJDFT
Processo: 0733630-07.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0733630-07.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KAONE DE SOUZA PIRES APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta por KAONE DE SOUZA PIRES contra sentença que homologou o acordo realizado nos atuos da ação de busca e apreensão, movida por BANCO VOLKSWAGEN S.A. Compulsando os autos, verifica-se que a apelante não apresentou comprovante de preparo, mas pugnou pelo benefício da justiça gratuita (ID 23879999). Ocorre, que a apelante deixou de apresentar a declaração de hipossuficiência, e o comprovante de rendimento atualizado a fim de comprovar a sua condição de miserabilidade, necessária a justificar um eventual deferimento dos benefícios da gratuidade de jusitça. Assim, nos termos do art. 99, §§2o e 7o, do Código de Processo Civil, intimem-se a recorrente KAONE DE SOUZA PIRES para, no prazo de 10 (dez) dias, juntar a declaração de hipossuficiência, e o comprovante de rendimento atualizado, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade. Publique-se; intime-se. Brasília,DF, 17 de março de 2021 19:13:20. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador